Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003331-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 109.542.521-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003331-66.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada
por
ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, em 6,65% ao mês e 116,60% ao ano, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Em face da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, contudo suspendo pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão da benesse da assistência judiciária.

Irresignado, o apelante aponta que não praticou nenhuma abusividade, visto que a taxa de juros praticada e fixada no instrumento contratual foi assinado pela apelado no qual entendeu por conveniente pactuar com o banco réu o empréstimo pessoal, de modo que deve ser observado o princípio da
“pacta sunt servanda”.

Sustenta que a taxa média divulgada pelo BACEN é apenas um parâmetro para as operações de crédito, que irão variar de acordo com o risco de cada situação.

Alega que não houve nenhum vício na contratação que levasse à revisão da taxa de juros praticada no negócio entabulado entre as partes, de modo que inaplicável, como faz crer a parte autora, a teoria da lesão e o artigo 51, do CDC.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, e em consequência, condenar a apelada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. De modo alternativo, requer a redução da verba sucumbencial. (Id 84893503)

Contrarrazões apresentadas. (Id 84893514)

Preparo recolhido no Id 84893508.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO
, ajuizou ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento em face do
BANCO BMG S.A
., onde busca a revisão do contrato de empréstimo pessoal no 1272748, celebrado em 19/08/2019, onde a taxa de juros remuneratórios da operação foi na ordem de 18% ao mês e de 649,09% ao ano. (Id 84889981)

Após regular processamento do feito o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de revisar o contrato firmado entre as partes, e limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, em 6,65% ao mês e 116,60% ao ano, no qual insurge-se o apelante defendendo a legalidade dos juros cobrados, tendo em vista que somente é cobrado o que foi acordado, de modo que estão em conformidades com as normas do ordenamento jurídico, bem assim as regras do BACEN, razão pela qual pugna provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Voltando ao caso ora sob exame, observa-se que o autor, ora apelado, pleiteia a revisão de cláusula do empréstimo pessoal celebrado em 19/08/2019.

Observa-se que no contrato de no 1272748 a taxa de juros remuneratórios da operação é na ordem de 18% ao mês e de 649,09% ao ano. (Id 84889981)

O magistrado, ao proferir sentença, agiu como de costumeiro em revisar o contrato bancário, bem como limitar os juros em razão terem sido fixados em valor muito superior ao praticado no mercado, conforme se verifica
in verbis
:

“(...) No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo réu em 18% ao mês e 649,09% ao ano, conforme Id. 28481670, merecendo ser revisto,
devendo acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período (mês de agosto/2019), eram de 6,65% ao mês e 116,60% ao ano.

Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato”.

Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, que determinou que a fixação dos juros remuneratórios incide à taxa média de mercado, em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada à abusividade do percentual contratado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

De igual modo, não há razões para se acolher o pedido de minoração da verba sucumbencial, porquanto fixada dentro dos parâmetros legais e em percentual que atende a proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021